Tribunal: CARF
Processo: 10435.000515/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000515/2010-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.020 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
SOBRAL JEANS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1997, 1998, 1999
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
fática diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello (relatora), que conheceram do recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000515/2010-33
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000515/2010-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte SOBRAL
JEANS LTDA – ME, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 1202-001.102, de 12 de fevereiro de 2014, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que negou provimento ao
recurso voluntário, recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
PROCEDIMENTOS
DE
FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
CONTRADITÓRIO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de lavrado o
auto de infração e instalado o litígio administrativo que se pode falar em obediência aos
ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei n° 9.430/96 autoriza considerar como receitas omitidas os montantes
relativos a depósitos bancários cuja origem não foi comprovada com documentação
hábil e idônea pelo contribuinte devidamente intimado para tanto.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. LEI COMPLEMENTAR N°105/2001 E LEI
N° 9.430/96.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária-administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese negar-lhe execução.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. INAPLICÁVEL.
O arbitramento dos lucros pelas normas aplicáveis às 'demais pessoas jurídicas somente
é possível após a exclusão da contribuinte do sistema simplificado de tributação.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000515/2010-33

Cobra-se através de lançamento de ofício as diferenças apuradas relativas a
recolhimentos a menor em face de utilização de alíquota inferior à efetivamente
aplicável.
JUROS DE MORA (TAXA SELIC) INCONSTITUCIONALIDADE.
Não está compreendida no espectro de competência das Autoridades Administrativas de
Julgamento a apreciação de alegação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso,.
Por maioria de votos afastar a apreciação ex officio da incidência dos juros de mora
sobre a multa de ofício, vencido o Conselheiro Plínio Rodrigues Lima, que entendeu
arguida pela Recorrente essa matéria. Ausente, momentaneamente, a Conselheira
Nereida de Miranda Finamore Horta.

Após o despacho que rejeitou os embargos de declaração opostos, não resignado
com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial
com relação à suposta nulidade do lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta,
apontando erro na identificação do sujeito passivo. Consoante alegado no recurso especial, a
recorrente entende como nulo o lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por
dissolução total, com o distrato devidamente registrado no JUCEPE e com o CNPJ baixado na
RFB antes do lançamento. Além disso, aponta erro na identificação do sujeito passivo e alega
que o sócio ou o liquidante seriam os responsáveis pela dívida da pessoa jurídica extinta.
Rejeita a tese de que enquanto não houver decadência dos créditos tributários a pessoa jurídica,
mesmo extinta, manteria a condição de contribuinte. Para comprovar o dissenso interpretativo,
colacionou como paradigmas os acórdãos no 103-21.959 e CSRF/01-05.352.
No despacho de admissibilidade do recurso especial, foi considerado que somente
o Acórdão CSRF/01-05.352 está apto a comprovar a divergência jurisprudencial, tendo sido
dado prosseguimento ao recurso especial tão somente com base nesse paradigma, nos seguintes
termos:
[...]
Por meio do confronto entre o decidido no Acórdão CSRF/01-05.352 e no
acórdão recorrido, é possível constatar que existe a divergência jurisprudencial
apontada pela recorrente. No paradigma adotou-se o entendimento de que há erro na
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária quando houve a extinção da
pessoa jurídica, por qualquer forma que seja (incorporação, cisão ou distrato, para
exemplificar) e o cancelamento de sua inscrição no CNPJ, tornando inábil o
lançamento sobrevindo a tal ato. De outro modo, considerou-se, na decisão combatida,
que a baixa do CNPJ não impede que posteriormente sejam lançados ou cobrados
débitos de natureza tributária de pessoa jurídica, considerando válido o lançamento
referente a situação semelhante à encontrada no paradigma.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000515/2010-33

Assim, em razão de o segundo acórdão paradigma, ante situação fática
semelhante, ter julgado em sentido diverso ao da decisão combatida, entendo
comprovada a divergência.
[...]
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Conforme consta do despacho de admissibilidade do recurso especial do
Contribuinte, o Acórdão CSRF/01-05.352 está apto a comprovar a divergência jurisprudencial,
tendo sido dado prosseguimento tão somente com base nesse paradigma. Por estarem
completamente esclarecidas as razões pelas quais merece ter seguimento o apelo, adota-se como
razões de decidir os termos do despacho de admissibilidade, nos termos do art. 50, §1o da Lei no
9.784/99:

[...]
Insurgiu-se a recorrente contra o Acórdão no. 1202-001.102, no qual o colegiado
acordou, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas, indeferir o
pedido de diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso; por maioria de
votos, em afastar a apreciação ex-officio da incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício.
[...]
I - Matéria objeto do recurso especial
A recorrente entende como nulo o lançamento formalizado contra pessoa
jurídica extinta e aponta erro na identificação do sujeito passivo.
[...]
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000515/2010-33

III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Passo ao exame da matéria arguida no recurso:
A recorrente entende como nulo o lançamento formalizado contra pessoa
jurídica extinta por dissolução total, com o distrato devidamente registrado no
JUCEPE e com o CNPJ baixado na RFB antes do lançamento. Aponta erro na
identificação do sujeito passivo e alega que o sócio ou o liquidante seriam os
responsáveis pela dívida da pessoa jurídica extinta. Rejeita a tese de que enquanto não
houver decadência dos créditos tributários a pessoa jurídica, mesmo extinta, manteria
a condição de contribuinte.
Para comprovar a divergência, foram apresentados diversos acórdãos como
paradigmas, dos quais, somente os dois primeiros podem ser considerados para fins de
comprovação da divergência, conforme o disposto no § 7o do art. 67 do Anexo II do
RICARF.
Feitas essas considerações passo ao exame da divergência arguida, analisando
os dois primeiros paradigmas citados no corpo do recurso, Acórdãos nos 103-21.959 e
CSRF/01-05.352, os quais foram ementados como segue:
Acórdão no 103-21.959
LANÇAMENTO - FORMALIZAÇÃO CONTRA EMPRESA EXTINTA - ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - A extinção da pessoa jurídica, por
qualquer forma que seja (incorporação, cisão ou distrato, para exemplificar) e o
cancelamento de sua inscrição no CNPJ tomam inábil lançamento sobrevindo a tal ato
por evidente erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária dada
como ocorrida.
Esse acórdão tratou da extinção de pessoa jurídica por sucessão, caso em que a
incorporadora se torna automaticamente responsável pelas dívidas da incorporada.
Não julgou a mesma situação fática presente na decisão recorrida em que houve a
dissolução da pessoa jurídica. Por não tratar de fato semelhante ao julgado no acórdão
recorrido, esse paradigma não atende à divergência.
Acórdão no CSRF/01-05.352
LANÇAMENTO - PESSOA JURÍDICA EXTINTA - LIQUIDAÇÃO - O artigo 121
estabelece que o sujeito passivo é quem estiver obrigado ao pagamento do tributo, que
pode ser o contribuinte ou o responsável indicado na lei. A pessoa jurídica subsiste
até o final de sua liquidação, de modo que não é possível promover lançamento
(formalização da relação jurídico tributária) contra uma pessoa extinta pois ela é
inexistente no mundo jurídico.
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO - PESSOA JURÍDICA
EXTINTA - É inadmissível a lavratura de auto de infração contra pessoa jurídica
extinta, bem como a transferência do pólo passivo da relação jurídica tributária no
curso do processo administrativo a um dos sócios da empresa sem o devido processo
legal para identificar o responsável conforme previsto no Código Civil e no Código
Tributário Nacional (arts. 128 a 135), abrindo a possibilidade do direito à ampla
defesa e ao contraditório.
Recurso especial provido.
Nessa decisão esteve-se ante a extinção de pessoa jurídica por dissolução, fato
semelhante ao objeto de julgamento nos presentes autos. Nela, decidiu-se que:
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000515/2010-33

Assim, do ponto de vista civil, a pessoa jurídica existe apenas até sua liquidação, sendo
que a partir de então respondem por suas dívidas o sócio até o montante recebido na
partilha, e o liquidante por perdas e danos em face da liquidação irregular.
Fica evidente que, se é o sócio ou o liquidante que respondem por dívida da pessoa
jurídica extinta, não é contra esta que as medidas de credores - inclusive a Fazenda
Nacional - serão impetradas.
(...)
Isto é, se a empresa que foi liquidada era uma sociedade de pessoa& (e isto deve estar
devidamente demonstrado como pressuposto do lançamento), os responsáveis são os
sócios, e, com base no art. 121, II, eles - e somente eles - devem constar na relação
jurídica da exigência tributária.
De qualquer modo, não podia a autoridade administrativa formular o lançamento, nos
termos do art. 142 do CTN, fazendo constar como sujeito passivo uma empresa extinta,
já que a mesma subsistiu somente até o final da liquidação, data anterior ao lançamento.
A partir de então, não possuía personalidade jurídica e não poderia figurar como sujeito
passivo de relação jurídico-tributária.
Desse modo, vejo como nulo o lançamento formalizado contra uma pessoa jurídica
extinta por dissolução total com distrato devidamente registrado e seu CNPJ encerrado
antes do lançamento, pois com isso se afronta o disposto no art. 121 do CTN,
principalmente em situação em que não há sucessão automática por terceiro (sócio,
administrador, liquidante, etc.).
Enfim, após devidamente comprovada a existência dos requisitos - do Código
Tributário Nacional ou do Código Civil - a formalização do lançamento contra os sócios
conferiria a eles não só a possibilidade de defender seus interesses com argumentos
desde sobre a suposta falta cometida pela empresa até que sua empresa não era daquelas
consideradas como de pessoas. Desse modo, estariam assegurados, desde o processo
administrativo, os direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório.
(...)
Em face do exposto, considerando o erro na identificação do sujeito passivo, dou
provimento ao recurso.
De outro modo, a matéria recorrida foi assim tratada na decisão combatida:
Alega, também, erro na identificação do sujeito passivo, posto que a autoridade
julgadora deixou de apreciar importante argumento, porém, a bem da verdade, se
constata, que não houve omissão da autoridade julgadora precedente, mas sim
inexistência do mesmo argumento de defesa em sede de impugnação inicial, pelo que
se considera tal faculdade, nesta fase recursal, preclusa, seja por supressão de
instância julgadora sobre tal apreciação, seja porque não foi matéria expressamente
contestada pela Recorrente, como determina o art. 17 do Decreto no 70.235/72. A
pretexto de elucidar a questão, ainda que prevalecesse o direito a argüir tal defesa de
erro de identificação do sujeito passivo, por se considerar dado baixa o CNPJ do
mesmo, o art. 80B da Lei no 9.430/96, alterado pelo art. 32 da Lei no 11.941/09, dispõe
expressamente : “O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que,
posteriormente, sejam lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da
pessoa jurídica” Fundamento esse explicitado no relatório da fiscalização, e,
ademais, cuidou a autoridade fiscal também em atribuir competente responsabilidade
solidária tributária aos sócios da Recorrente, pelo que procedeu dentro da mais estrita
legalidade e correta formalidade. (grifos nossos)
Assim, rejeita-se a preliminar de erro de identificação do sujeito passivo.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000515/2010-33

Por meio do confronto entre o decidido no Acórdão CSRF/01-05.352 e no
acórdão recorrido, é possível constatar que existe a divergência jurisprudencial
apontada pela recorrente. No paradigma adotou-se o entendimento de que há
erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária quando houve a
extinção da pessoa jurídica, por qualquer forma que seja (incorporação, cisão ou
distrato, para exemplificar) e o cancelamento de sua inscrição no CNPJ,
tornando inábil o lançamento sobrevindo a tal ato. De outro modo, considerou-se,
na decisão combatida, que a baixa do CNPJ não impede que posteriormente
sejam lançados ou cobrados débitos de natureza tributária de pessoa jurídica,
considerando válido o lançamento referente a situação semelhante à encontrada
no paradigma.
Assim, em razão de o segundo acórdão paradigma, ante situação fática
semelhante, ter julgado em sentido diverso ao da decisão combatida, entendo
comprovada a divergência.
DOU SEGUIMENTO à matéria.
[...]

Por terem sido preenchidos os requisitos do art. 67 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, deve ser dado seguimento ao recurso especial de divergência do
Contribuinte.
2
Dispositivo
Diante do exposto, é dado prosseguimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Recurso Especial do Contribuinte
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente à
conclusão diversa da adotada quanto ao conhecimento do Recurso de Especial interposto pelo
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000515/2010-33

Contribuinte, que trata da seguinte matéria: “nulidade do lançamento formalizado contra pessoa
jurídica extinta e aponta erro na identificação do sujeito passivo”, como passo a demonstrar.
No Recurso Especial o Contribuinte entende que seria nulo o lançamento
formalizado contra pessoa jurídica (PJ) extinta por dissolução total, com o distrato devidamente
registrado na JUCEPE e com o CNPJ baixado na RFB antes do lançamento. Aponta erro na
identificação do sujeito passivo e alega que os sócios deveriam ser os responsáveis pela dívida da
pessoa jurídica extinta.
Primeiramente, cabe destacar que no Acórdão recorrido (1202-001.102, de
12/02/2014), a matéria em julgamento trata-se de lançamento contra PJ extinta, ressaltando que
foram também incluídas no lançamento duas pessoas físicas (PF) como responsáveis solidárias.
Nele a Turma entendeu, que a matéria estava preclusa, seja por supressão de instância julgadora
sobre tal apreciação, seja porque não foi matéria expressamente contestada, como determina o
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972. Ressalta ainda no voto condutor, que (fl.491):
“(...) ainda que prevalecesse o direito a arguir tal defesa de erro de identificação
do sujeito passivo, por se considerar dado baixa o CNPJ do mesmo, o art.
80B da Lei no 9.430/96, alterado pelo art. 32 da Lei no 11.941/09, dispõe
expressamente: “O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que,
posteriormente, sejam lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária
da pessoa jurídica.” Fundamento esse explicitado no relatório da fiscalização,
e, ademais, cuidou a autoridade fiscal também em atribuir competente
responsabilidade solidária tributária aos sócios da Recorrente, pelo que
procedeu dentro da mais estrita legalidade e correta formalidade”. (Grifei)
Do conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido. Numa análise mais acurada dos Acórdãos
utilizados para paragonar a matéria, leva-me à não conhecer do recurso interposto pelo
contribuinte, se não, vejamos:
Preliminarmente, reproduzo a ementa do Acórdão recorrido – parte interessa caso:
Acórdão recorrido no 1202-001.102, de 12/02/2014
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante. (Grifei)
No voto condutor, a Turma decidiu que, quanto ao alegado erro na identificação
do sujeito passivo, posto que a autoridade julgadora deixou de apreciar importante argumento, no
entanto, se constatatou que não houve omissão da autoridade julgadora precedente, mas sim
inexistência do mesmo argumento de defesa em sede de impugnação inicial, pelo que se
considera tal faculdade, nesta fase recursal, preclusa, seja por supressão de instância julgadora
sobre tal apreciação, seja porque não foi matéria expressamente contestada pela Recorrente,
como determina o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
O Contribuinte indica os Acórdãos paradigmas nos: 103-21.959 e CSRF/01-
05.352, sendo que no exame de admissibilidade acolheu-se, apenas a dissidência no segundo
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000515/2010-33

paradigma no CSRF/01-05.352, uma vez que no Acórdão paradigma no 103-21.959, não há
similitude fática.
A seguir, transcreve-se trecho da ementa do Acórdão paradigma no CSRF/01-
05.352, de 08/12/2005:
“LANÇAMENTO - PESSOA JURÍDICA EXTINTA – LIQUIDAÇÃO - O artigo 121
estabelece que o sujeito passivo é quem estiver obrigado ao pagamento do tributo, que
pode ser o contribuinte ou o responsável indicado na lei. A pessoa jurídica subsiste até o
final de sua liquidação, de modo que não é possível promover lançamento (formalização
da relação jurídico tributária) contra uma pessoa extinta pois ela é inexistente no mundo
jurídico.
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO — PESSOA JURÍDICA
EXTINTA - É inadmissível a lavratura de auto de infração contra pessoa jurídica
extinta, bem como a transferência do pólo passivo da relação jurídica tributária no curso
do processo administrativo a um dos sócios da empresa sem o devido processo legal
para identificar o responsável conforme previsto no Código Civil e no Código
Tributário Nacional (arts. 128 a 135), abrindo a possibilidade do direito à ampla defesa
e ao contraditório”.
No voto condutor, adotou-se o entendimento de que há erro na identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária quando houve a extinção da pessoa jurídica, por qualquer
forma que seja (incorporação, cisão ou distrato, para exemplificar) e o cancelamento de sua
inscrição no CNPJ, tornando inábil o lançamento sobrevindo a tal ato. “Vejo como nulo o
lançamento formalizado contra uma pessoa jurídica extinta por dissolução total com distrato
devidamente registrado e seu CNPJ encerrado antes do lançamento, pois com isso se afronta o
disposto no art. 121 do CTN, principalmente em situação em que não há sucessão automática por
terceiro (sócio, administrador, liquidante, etc.)”.
Portanto, ressalta-se que no Acórdão recorrido existe uma peculiaridade, o
lançamento foi efetuado não só contra a pessoa jurídica, mas também contra duas pessoas físicas
(PF) (sócios-administradores José Alberes Sobral e Luiz Arthur Sobral, ambos cientes da
autuação em 31/03/2010, fls. 332/335), que efetivamente movimentavam conta corrente para as
transações da empresa usando o nome de um terceiro sem capacidade financeira (o que está
expressamente reconhecido por todos – terceiro e pessoas físicas autuadas – fl. 242). São, assim,
3 (três) sujeitos no polo passivo do lançamento.
Por outro lado, no Acórdão paradigma, trata-se de caso de lavratura unicamente
em relação à PJ, de comprovado registro de distrato em junta comercial e baixa junto à RFB ao
tempo da lavratura. A transcrição da ementa do paradigma revela claramente que é inadmissível
a lavratura de Auto de Infração contra pessoa jurídica extinta, bem como a transferência do pólo
passivo da relação jurídica tributária no curso do processo administrativo a um dos sócios da
empresa sem o devido processo legal para identificar o responsável conforme previsto no Código
Civil e no CTN (arts. 128 a 135), abrindo a possibilidade do direito à ampla defesa e ao
contraditório. Portanto, no caso do paradigma, não havia contencioso relativo aos
responsáveis. E se houvesse, o resultado provavelmente seria distinto, pelo texto da ementa.
Outra diferença essencial entre a situação enfrentada no recorrido e aquela trazida
no paradigma é relativa à preclusão da matéria:
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000515/2010-33

(a) no recorrido, a matéria não havia sido objeto de impugnação e, portanto, foi
considerada preclusa;
(b) já, no paradigma, há discussão da matéria desde a impugnação, conforme
excerto do voto condutor, reproduzido a seguir:
Na impugnação, foram juntados os documentos que comprovam a extinção da empresa
autuada: o Distrato registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em
16/09/1999 (fls. 48/49) e a Certidão de Baixa fornecida pela Secretaria da Receita
Federal de 2911211998 (fl. 47).
Como se vê, as situações fáticas tratadas no Acórdão recorrido e o indicado (e
aceito) como paradigma são distintas, não preenchendo o requisito da similitude fática necessária
para a comprovação da divergência jurisprudencial.
Para comprovação da divergência, seria necessário que o paradigma tivesse
discutido a questão da identificação do Sujeito Passivo fosse passível de julgamento, afastando-
se a preclusão (matéria de ordem pública). Além disso, há diferença fática essencial, porque no
recorrido houve lançamento do Sujeito Passivo (PJ baixada antes do lançamento) e dos solidários
(que apresentaram suas defesas em conjunto com a PJ), enquanto que no paradigma somente foi
lançada a PJ baixada antes do lançamento.
Assim, aplicando a situação do Acórdão recorrido no Colegiado que proferiu o
Acórdão paradigma no CSRF/01-05.352, de 08/12/2005, não sabemos qual seria o tratamento a
ser dado ao caso, isto porque eles enfrentaram situação fática diversa.
Dentro desse contexto, cotejando os arestos (recorrido e paradigma), entendo que
não restou demonstrado interpretação divergente da Lei federal, e sim apreciação de casos
distintos (situações fáticas diferentes), o que justifica a negativa de seguimento do presente
recurso, escorado no disposto do que dispõe o art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
(Grifei)
Diante do exposto, com fulcro no art. 67, do Regimento do CARF, é de se negar
conhecimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000515/2010-33

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital